Tribunal: TJDFT
Processo: 0717276-33.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-11

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0717276-33.2020.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: PAULO ANTONIO ROCHA DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Cuida-se de apelação interposta por PAULO ANTÔNIO ROCHA DA SILVA contra a sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 4a Vara de Entorpecentes do DF que o condenou, como incurso no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, à pena de 7 (sete) anos de reclusão, regime inicial fechado, além de 700 (setecentos) dias-multa (ID 38785177). Em suas razões recursais (ID 38785201), a defesa pugna pela absolvição do réu, com fulcro no art. 386, inciso VII, do CPP. Postula ainda pela desclassificação do art. 33 para o art. 28 da LAD, uma vez ser o réu usuário de drogas. Subsidiariamente, requer a fixação a pena no patamar mínimo legal em relação às circunstâncias judiciais do art. 59 do CP. O MPDFT, em primeira instância, apresentou contrarrazões arguindo a intempestividade do apelo. Caso conhecido, postula pelo desprovimento do recurso defensivo (ID 38785205). A Procuradoria de Justiça Criminal oficiou pelo não conhecimento e, subsidiariamente, pelo desprovimento do recurso (ID 39041447). É o relatório. Decido. O caso sub judice comporta julgamento monocrático, nos termos do art. 89, III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, o qual prescreve: Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior. De saída, mister registrar que o réu possui advogado constituído nos autos e que ele responde ao processo em liberdade, ou seja, ele estava solto quando proferida a sentença recorrida. A defesa técnica manifestou-se nos autos após a prolação da sentença e tão somente requereu a intimação pessoal do acusado em endereço a respeito do qual o Juízo já havia diligenciado (ID 38785192). Posteriormente, não sendo o réu localizado, o Juízo a quo determinou a sua intimação por edital (ID 38785193), o qual foi disponibilizado no DJe de 26/04/2022 (ID 38785197) e considerado publicado no primeiro dia útil subsequente - 27/04/2022. Assim, o prazo recursal começou a fluir após o prazo de 90 (noventa) dias, contados da publicação do edital, e findou em 1o de agosto de 2022 (primeiro dia útil subsequente ao prazo fatal, 31/07/2022), como bem sinalizou o MPDFT em contrarrazões. Como o apelo defensivo foi protocolizado apenas no dia 29/08/2022, ele se mostra intempestivo. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso, diante da sua manifesta intempestividade, nos termos do art. 89, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Intime-se. Comunique-se. Brasília, 8 de setembro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador